Tribunal: TJES
Processo: 5017060-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DO IUDICIUM ACCUSATIONIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática de dois homicídios qualificados, previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima “Carioca”, e no artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal, em relação à vítima Elisângela Santiago Fernandes, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que reconheceu a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os indícios suficientes de autoria a ensejar a despronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível o decote das qualificadoras do motivo fútil e do homicídio praticado para assegurar a impunidade de outro crime na fase da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza própria da condenação.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos laudos de exame cadavérico, bem como pelo conjunto probatório produzido na fase investigativa e judicial.
5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos, notadamente de testemunhas que apontam o recorrente como autor dos disparos, inclusive por meio de confissão extrajudicial relatada por informante, além de relatos de policiais e demais elementos informativos.

6. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não afasta, nesta fase processual, os indícios suficientes coligidos, sendo incabível o revolvimento aprofundado da prova.

7. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

8. Os elementos dos autos indicam, em tese, a ocorrência de motivo fútil em razão de discussão prévia, bem como a prática do homicídio da segunda vítima para assegurar a impunidade do primeiro crime, justificando a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença.

9.
o pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo Competente (
Execuções Penais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a despronúncia quando presentes elementos mínimos de imputação.

2. A valoração aprofundada da prova compete ao Tribunal do Júri, não sendo admissível o afastamento de qualificadoras que encontram respaldo nos elementos colhidos na instrução.

3. Qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente dissociadas do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, IV e V; Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017060-35.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS VINICIO SERAFIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DO IUDICIUM ACCUSATIONIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática de dois homicídios qualificados, previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima “Carioca”, e no artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal, em relação à vítima Elisângela Santiago Fernandes, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que reconheceu a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os indícios suficientes de autoria a ensejar a despronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível o decote das qualificadoras do motivo fútil e do homicídio praticado para assegurar a impunidade de outro crime na fase da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza própria da condenação.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos laudos de exame cadavérico, bem como pelo conjunto probatório produzido na fase investigativa e judicial.
5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos, notadamente de testemunhas que apontam o recorrente como autor dos disparos, inclusive por meio de confissão extrajudicial relatada por informante, além de relatos de policiais e demais elementos informativos.

6. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não afasta, nesta fase processual, os indícios suficientes coligidos, sendo incabível o revolvimento aprofundado da prova.

7. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

8. Os elementos dos autos indicam, em tese, a ocorrência de motivo fútil em razão de discussão prévia, bem como a prática do homicídio da segunda vítima para assegurar a impunidade do primeiro crime, justificando a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença.

9.
o pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo Competente (
Execuções Penais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a despronúncia quando presentes elementos mínimos de imputação.

2. A valoração aprofundada da prova compete ao Tribunal do Júri, não sendo admissível o afastamento de qualificadoras que encontram respaldo nos elementos colhidos na instrução.

3. Qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente dissociadas do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, IV e V; Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS VINICIO SERAFIM
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, incisos II, e IV do Código Penal (vítima “Carioca”) e artigo 121, §2°, incisos IV e V do Código Penal (vítima Elisângela Santiago Fernandes).

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o decote das qualificadoras sediadas nos incisos II (vítima Carioca) e V (vítima Elisângela) do artigo 121, §2º do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS VINICIO SERAFIM
(vulgo "Paraíba"), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, incisos II, e IV do Código Penal (vítima “Carioca”) e artigo 121, §2°, incisos IV e V do Código Penal (vítima Elisângela Santiago Fernandes).

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o decote das qualificadoras sediadas nos incisos II (vítima Carioca) e V (vítima Elisângela) do artigo 121, §2º do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que no dia 24 de novembro de 2018, por volta das 01h09min, na Rua Alexandre Colodeti, bairro Santa Cruz, na cidade de Linhares/ES, o recorrente, agindo com inequívoco animus necandi, teria ceifado a vida das vítimas Elisângela Santiago Fernandes e "Carioca" por meio de disparos de arma de fogo.

Consta da denúncia que as vítimas estavam em uma residência conhecida como ponto de uso de drogas, quando o recorrente chegou e, após uma discussão com "Carioca", efetuou disparos contra ele. Em seguida, com o intuito de assegurar sua impunidade, teria matado a vítima Elisângela, que presenciou o primeiro crime.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a despronúncia do recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria delitiva.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo relatório final de investigação, pelos laudos de exame cadavérico e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PCES Cecil Caselli Ribeiro Filho afirmou em juízo que a residência onde os homicídios aconteceram era um ponto de tráfico de drogas. Relatou, ainda, que três pessoas ouvidas na fase policial (Niária, Pauliane e Cleyton) indicaram o recorrente como o autor dos crimes, mas que a motivação não foi esclarecida.

A informante Niária de Jesus disse que o recorrente, “primo” não registrado, em ligação telefônica, afirmou que havia ceifado a vida de “Carioca” e da professora Elisângela.

Confirmou, ainda, a informante a integralidade do seu depoimento prestado na esfera policial.

Veja-se:

(...) COM RELAÇÃO AO BU N.° 37855032 EM QUE FORAM VÍTIMAS ELISANGELA 0 autor de referido SANTIAGO FERNANDES E UM HOMEM: Que homicídio foi seu primo CARLOS VINÍCIO SERAFIM, vulgo "PARAÍBA"; Que o dono e responsável pela casa onde ocorreu o crime era a pessoa conhecida como "TONINHO", sendo que este é usuário de drogas eo o imóvel era comumente utilizado por várias pessoas para essa finalidade; Que VINÍCIUS contou para a declarante que teve uma discussão no imóvel com um homem e em meio a discussão efetuou disparos em face de referido mulher do homem também havia individuo; Que perto (ELISANGELA) que ao ver os disparos chegou a colocar a mão no se virar, porém VINICIUS também efetuou disparos rosto e uma contra a mulher, somente pelo fato dela ter presenciado crime; Que a declarante conhecia a vitima ELISANGELA, sendo inclusive professora de seu filho, razão pela qual logo após saber da autoria de seu primo, passou a enviar mensagens pelo "facebook" para VINICIUS perguntando a ele a razão de ter assassinado a versão; Que a esse mesmo mulher: Que após alguns dias VINICIUS respondeu, apresentando referida contexto também foi contado por "TONINHO" para várias pessoas dos bairro, sendo que inclusive ele presencio nep duplo lhe foi homicidio em questão. (...).

Do mesmo modo, a informante Virgínia Marília Santiago de Matos, filha de uma das vítimas, afirmou que populares indicaram o recorrente como autor dos homicídios.

Descreveu, também, que sua genitora estava no local para entregar comida para o proprietário da residência, que estava jurado de morte. Negou, ainda, que ela era usuária de drogas.

Por fim, a testemunha Cleyton Marques Alves, em sede policial, apontou como autor dos disparos. Contudo, em juízo, se retratou, prestando depoimento por videoconferência ao lado do recorrente.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, dizendo que tem inimizade com a testemunha Niária de Jesus.

A despeito dessa negativa, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente nos homicídios consumados, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, diferentemente do que pontua a defesa, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Noutro giro, a defesa almeja, subsidiariamente, o decote das qualificadoras sediadas nos incisos II (vítima Carioca) e V (vítima Elisângela) do artigo 121, §2º do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri
limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução
, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

Vale consignar que a motivação revelada nos autos refere-se a prévia discussão no local dos fatos, o que aparentemente caracteriza o motivo fútil.

Além disso, o homicídio da vítima Elisângela Santiago Fernandes teria sido praticado em razão de que ela estava no local dos fatos e presenciou o homicídio da vítima “Carioca”, o que revela, em tese, a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, V, do Código Penal.

Portanto, não estando as qualificadoras dissociadas dos elementos constantes dos autos, compete aos jurados decidirem sobre os respectivos decotes.

Por derradeiro, conforme farta jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo Competente,
in casu
, Execuções Penais.

Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.